Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORÁRIO ESPECIAL DO SERVIDOR QUE TENHA DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE REALIZADA PELO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR. GRAU DE DEPENDÊNCIA APURADO POR MEIO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 120338654, no PJe 0716184-04.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a Tutela Provisória de Urgência concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida para determinar que o Distrito Federal conceda horário especial à agravada, na razão de 50% de sua jornada de trabalho de referência, sem redução da remuneração, sem compensação de horário e sem retração de carga horária, até o julgamento final da demanda.
3. O agravante afirma que é vedada a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública que esgote a pretensão deduzida em juízo, notadamente quando há concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público, na forma do § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/2009, aplicável à espécie, na forma do art. 1o da Lei no 9.494/1997. Defende que entendimento diverso à pretensão recursal implicará ofensa ao art. 100, §§ 1o, 3o e 5o da CRFB, porquanto haverá burla ao sistema de precatórios. No mérito, defende o ato administrativo praticado pela Diretoria de Perícias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que reconheceu a necessidade de redução em 30% da carga horária da agravada, ato este que goza da presunção de veracidade e legitimidade, não podendo ser ilidido por parecer de médico da rede privada sem demonstrar vício ou equívoco do ato administrativo atacado.
4. Houve contrarrazões apresentadas pela Agravada.
5. “É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental.” STF. Plenário. ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes julgado em 9/6/202. Por meio da referida ADI, o STF declarou inconstitucional o art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, de modo que não há vedação ao Poder Judiciário deferir medida cautelar ou antecipar os efeitos da tutela pretendida em juízo, no todo ou em parte, desde que observados os requisitos da reversibilidade do provimento jurisdicional, probabilidade do direito pretendido e perigo da demora. A alegada irreversibilidade da concessão da redução da carga horária sem compensação, por se tratar de natureza alimentar, não tem guarida jurisdicional. Isso porque o STJ já há muito decidiu que “É devida a restituição ao erário dos valores de natureza alimentar pagos pela Administração Pública a servidores públicos em cumprimento a decisão judicial precária posteriormente revogada.” (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014).
6. Por outro lado, não há qualquer prova robusta que possa afastar a presunção de veracidade e legitimidade da Perícia realizada pela Diretoria de Perícias Médicas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Trata-se de ato administrativo praticado no bojo do Processo Administrativo SEI 00060-00055751/2021-82 / pg. 30 (ID 119626123) que concluiu que restou “Comprovada a necessidade de acompanhamento especializado em 30% da jornada de trabalho do servidor (reavaliação em 12 meses)”. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu Art. 61, inciso II, estabelece que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. O horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. A junta médica oficial concluiu pela necessidade, observando-se a redução em 30%. Não havendo ato que infirme a conclusão pericial, não cabe ao poder judiciário imiscuir no mérito do ato administrativo, em caso de insubsistência de prova robusta que afaste a legalidade ou constitucionalidade do ato.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido, tão somente, para reduzir o percentual da carga horária deferido pelo juízo de primeiro grau para 30%, mantido os demais termos da decisão agravada.
8. Sem custas processuais.